Tribunal: STF
Processo: AI 584615
Classe: AI
Órgão julgador: GILMAR MENDES
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 2011-08-23
Data de publicação: 2011-08-23

Ementa:
Embargos de declaração no agravo regimental no agravo de instrumento. 2. Despedida imotivada de empregados de empresa pública de Estado de Rio de Janeiro. Repercussão geral reconhecida. Mérito pendente. RE-RG 598.998. 3. Embargos de declaração acolhidos para determinar a devolução dos autos ao Tribunal de origem, com base no disposto no art. 543-B do CPC.